Tribunal: TJDFT
Processo: 0712306-10.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DEVIDAMENTE AFASTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
2. As questões suscitadas pelo embargante foram examinadas por ocasião do julgamento do apelo, não sendo os embargos de declaração o meio processual adequado para a rediscussão no mesmo órgão julgador.
3. Recurso conhecido e desprovido.